Tribunal: TJDFT
Processo: 0005332-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, DA LEI No 11.343/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. AUTORIZAÇÃO DOS MORADORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA. MAJORANTE DO ART. 40, III, MANTIDA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réus condenados pela prática do delito de tráfico de drogas, em razão da venda e do depósito de substâncias entorpecentes, inclusive drogas sintéticas, ocorridos no terminal rodoviário de Brazlândia/DF e em suas residências, com condenação fundada no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006, e insurgência defensiva quanto à legalidade das buscas domiciliares, à comprovação da traficância e à dosimetria das penas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é nula a prova decorrente de busca domiciliar realizada sem mandado judicial; (ii) estabelecer se há provas suficientes da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas; (iii) determinar a correta aplicação do art. 42 da Lei no 11.343/2006 na fixação da pena-base; (iv) verificar a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas e o adequado redimensionamento das penas e regimes iniciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A entrada em domicílio é legítima quando amparada em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas, sendo dispensável o mandado judicial.
4. O monitoramento prévio, a abordagem em local público com apreensão de entorpecentes e a informação sobre a existência de drogas nas residências configuram justa causa para as diligências policiais.
5. A autorização dos moradores para o ingresso policial, corroborada por depoimentos firmes e harmônicos dos agentes públicos, afasta a alegação de ilicitude da prova.
6. A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas por autos de apreensão, laudos periciais, registros de conversas em aplicativos, prova oral e confissão judicial dos réus.
7. Os depoimentos de policiais colhidos sob o crivo do contraditório possuem especial relevância probatória quando coerentes e amparados por outros elementos de prova.
8. A quantidade e a variedade de drogas apreendidas, embora revelem nocividade, não se mostram expressivas a ponto de justificar a valoração negativa da circunstância do art. 42 da Lei no 11.343/2006.
9. A majorante do art. 40, III, da Lei de Drogas possui natureza objetiva e incide quando o tráfico ocorre em local de grande circulação de pessoas, sendo prescindível a demonstração de efetiva exploração da aglomeração.
10. O redimensionamento da pena-base impõe a redução das penas, mantidos os regimes iniciais fixados em razão do quantum final e da reincidência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recursos parcialmente providos.
Tese de julgamento:
1. É lícita a busca domiciliar sem mandado judicial quando, em crime permanente, houver fundadas razões previamente demonstradas que indiquem situação de flagrante delito.
2. A natureza e a quantidade da droga constituem vetor único de valoração nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006, sendo indevida a exasperação da pena-base quando o montante apreendido não é expressivo.
3. A causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas incide objetivamente quando o tráfico ocorre em local de grande circulação de pessoas.